Tribunal: STF
Processo: RE 115837
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA
LEI COMPLEMENTAR 218/79 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRESCRIÇÃO.
- ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA QUANTO AO TEMA 'PRESCRIÇÃO DE
VANTAGEM FUNCIONAL'.
- EXTINÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO AO QUE
GERALMENTE SE DENOMINA FUNDO DE DIREITO, POIS AS QUESTÕES RELATIVAS
AO 'QUANTUM' DA REMUNERAÇÃO SÓ SURGEM DEPOIS DE RESOLVIDO O PROBLEMA
DE SABER SE ESSA EXTINÇÃO FOI, OU NÃO, LEGITIMA.
ORA, E FIRME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, EM SE
TRATANDO DE QUESTÃO RELATIVA A FUNDO DE DIREITO, A PRESCRIÇÃO DIZ
RESPEITO A PRETENSAO A ELE, QUE E DISCIPLINADA PELO ARTIGO 1
DO DECRETO 20.910/32, E NÃO A PRETENSAO REFERENTE AS PARCELAS QUE
DECORRERAO DO RECONHECIMENTO DESSE FUNDO DE DIREITO, QUE SE REGULA
PELO ARTIGO 3 DO MESMO DECRETO.
- NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1 DO DECRETO 20910/32.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR
PRESCRITA A PRETENSAO RELATIVA A RESTAURAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE
NIVEL UNIVERSITARIO EXTINTA EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 218/79.